Tribunal: TJDFT
Processo: 0725906-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725906-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CHRISTOVAO CUNHA ESMERALDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNCIONAL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0712154-11.2022.8.07.0020), ajuizada por CHRISTÓVÃO CUNHA ESMERALDO. A decisão proferida deferiu o pedido de tutela de urgência elaborado na inicial para determinar que a ré, em 48h, fornecesse e custeasse o medicamento SORAFENIBE 400 mg, conforme descrito em relatório médico, até resolução da lide, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00 (ID 130822404 – dos autos da origem). Em sua peça recursal a agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão proferida, principalmente no que diz respeito ao fornecimento do procedimento requisitado e aplicação de multa; e b) no mérito, a reforma da decisão devendo ser exonerada da tutela de urgência deferida, no que toca ao fornecimento do medicamento não coberto pelo plano contratado e que se assim não for entendido, que seja minorada a multa a patamar razoável, bem como seja concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação fixada. Na decisão de ID no 38132109, deferiu-se a liminar para afastar a obrigatoriedade do fornecimento de Sorafenibe 400mg e a aplicação de multa no caso. É o relato. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que, no dia 26/08/2022, houve a publicação de sentença nos autos do processo de origem, a extinguiu o feito em virtude da falta de interesse processual, com suporte no art. 485, VI, do CPC. Segundo o art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2022 11:41:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador